Tribunal: TJDFT
Processo: 0727932-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Processo : 0727932-47.2023.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que a ordem de PENHORA dos bens indicados (id. 131535613 a id 131535626 na origem) foi determinada por decisão de 09/10/2022 (id. 139302191 na origem; que, diante da inércia dos executados MARCOS DE SOUSA SILVEIRA e MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, aqui agravantes, o ato judicial proferido em 22/05/2023 (id. 159455625 na origem) apenas acolheu a impugnação da executada FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP para cancelar a penhora dos imóveis sobre as matrículas n. 14.935 e n. 24.938; e, por fim, a decisão de 14/07/2023 apenas determinou o cumprimento das deliberações contidas nas decisões pretéritas (id. 139302191 e 159455625 na origem), manifestem-se os agravantes, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento, manejado apenas em 12/07/2023. Intimem-se. Após o prazo, à conclusão. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator